Tribunal: TJMT
Processo: 0005795-47.2017.8.11.0086
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0005795-47.2017.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[PEDRO VIEIRA DA SILVA - CPF: 813.512.591-72 (RECORRIDO), OLIANI RASPINI - CPF: 932.495.949-20 (ADVOGADO), ROBERTA WOBETO BARALDI - CPF: 004.677.221-96 (ADVOGADO), ROCILDA MARIA MORAIS COSTA - CPF: 354.825.321-00 (ADVOGADO), Natalia Silva Almeida Correia (RECORRENTE), Hospital Sao Camilo (RECORRENTE), ANDRE DE ALMEIDA VILELA - CPF: 828.110.321-34 (ADVOGADO), PAULO DE ALMEIDA VILELA - CPF: 722.244.441-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (RECORRENTE), EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS - CPF: 718.842.891-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (APELANTE), ALEX BRESCOVIT MACIEL - CPF: 942.287.101-82 (ADVOGADO), NATALIA SILVA CORREA LEMOS - CPF: 002.559.056-10 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO - CNPJ: 60.975.737/0079-11 (RECORRENTE), AVAILSON SANTOS DA SILVA - CPF: 037.720.481-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE ESTATAL. ERRO MÉDICO. MORTE DECORRENTE DE COMPLICAÇÃO PÓS-PARTO. FATOS SUBMETIDOS E EXAMINADOS EM SEDE DE APELAÇÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DEMANDA DISTRIBUÍDA PELO ESPOSO E FILHOS MENORES. AÇÃO INDENIZATÓRIA COM O MESMO OBJETO. ERRO MÉDICO EVIDENCIADO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

Hipótese dos autos em que a ocorrência do erro médico já foi apreciada em ação indenizatória anterior, com o mesmo objeto, atingindo a eficácia preclusiva da coisa julgada.

2.

Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, "as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão
pro judicato
, razão pela qual não podem ser revisitadas se já foram objeto de anterior manifestação jurisdicional" [AgInt no REsp n. 1.756.189/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 12/6/2020].

3.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM
e
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
interpuseram recursos inominado em face de sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, que condenou os recorrentes a pagar ao autor o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização por danos morais.

O
MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM
, em síntese, defende que não ficou provada a situação fática.

SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO,
por sua vez, defende que o nosocômio observou todas as medidas necessárias para o atendimento da paciente.

Requerem a reforma para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo desprovimento.

O Tribunal de Justiça proferiu acórdão declarando ser incompetente para julgar o feito em razão do valor da causa, vindo os autos para análise da Turma Recursal.

Dispensada a manifestação do Ministério Público, com base no Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

0005795-47.2017.8.11.0086

Polo Ativo

MUNICIPIO DE NOVA MUTUM e outros

Polo Passivo

PEDRO VIEIRA DA SILVA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Como relatado, cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de alegado erro médico, com resultado morte.

Os recorrentes defendem a ausência de prova dos danos morais e a não ocorrência de falha no proceder com a paciente.

Em detida análise, verifica-se que na data de 05/07/2021 o juízo de origem reconheceu a conexão da presente demanda com os autos 0005418-76.2017.8.11.0086 e determinou a associação destes – id. 145311077, contudo, a determinação não foi cumprida e os processos foram julgados em apartado.

A teor do disposto no artigo 55, § 1o, do Código de Processo Civil, não é possível reunir os feitos se um deles já houver sido sentenciado, o que ocorreu no caso. Inclusive, aquele feito já está transitado em julgado.

Lado outro, não se pode olvidar que a matéria que diz respeito ao fato da ocorrência (ou não) do erro médico já foi objeto daqueles autos, amplamente debatida em sede recursal, cuja ementa transcrevo:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS E MATERIAIS –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE – PARTO CESÁREA – INFECÇÃO GENERALIZADA – MORTE DA PACIENTE – HOSPITAL PARTICULAR CREDENCIADO PELO SUS – CONTRATO DE GESTÃO – MUNICÍPIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – PROPORCIONAL E RAZOÁVEL À SITUAÇÃO FACTUAL – DANOS MATERIAIS – PENSIONAMENTO DEVIDO – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA

A configuração da responsabilidade civil do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado, prestadores de serviços públicos, em regra, prescinde da comprovação de comportamento culposo (em sentido amplo, abrangendo o dolo e a culpa em sentido estrito, em qualquer de suas vertentes: negligência, imprudência ou imperícia), conformando-se com a demonstração da ação, ou omissão, imputada ao agente, do dano infligido ao particular e do nexo de causalidade entre ambos.

No caso, demonstrado que a morte da paciente decorreu de infecção generalizada, em razão da realização do parto cesárea, em hospital particular conveniado com o Sistema Único de Saúde – SUS, exsurge o dever indenizatório do ente público estatal e do hospital que mantinha contrato de gestão com o Município.

Demais disso, “o município possui legitimidade passiva ad causam nas ações de indenização por falha em atendimento médico ocorrida em hospital privado credenciado ao SUS, sendo a responsabilidade, nesses casos, solidária”. (STJ – AgInt no AREsp n. 1.540.873/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 19/8/2021).

É inconteste o abalo moral sofrido pelo companheiro, diante da morte da sua companheira, em razão de complicações do pós-parto, pois a perda de um ente querido é o dano máximo que se pode considerar, de sorte que o montante equivalente a 100 (cem) salários mínimos, a título de indenização, mostra-se razoável.

Afigura-se correto, conforme o entendimento jurisprudencial do STJ, o pensionamento fixado para os filhos da vítima, no patamar de 2/3 (dois terços) do salário mínimo nacional mensal, até que estes completem a idade de 25 (vinte e cinco) anos.

(N.U 0005418-76.2017.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/06/2023, Publicado no DJE 28/06/2023)

Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça,
"as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão
pro judicato
, razão pela qual não podem ser revisitadas se já foram objeto de anterior manifestação jurisdicional"
[AgInt no REsp n. 1.756.189/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 12/6/2020]. É a dicção do
artigo 505,
caput
, do Código de Processo Civil:

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide.

Denota-se, inquestionavelmente, que a matéria quanto ao fato (ocorrência de erro médico) está preclusa, o que impossibilita nova análise deste ponto por estar Turma Recursal.

No mesmo raciocínio:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – MATÉRIA ANALISADA ANTERIORMENTE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA
PRO

JUDICATO
– OCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DO PEDIDO – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
1. É vedado ao Juízo a reapreciação de matéria já decidida relativa a mesma lide, inclusive as de ordem pública, salvo as exceções legais, à luz do artigo 505 do CPC.
2. Operada a
preclusão
consumativa
pro

judicato
, quanto à nulidade da citação por edital é de se manter as diretrizes fixadas na r. decisão anterior, não podendo o juiz agora alterá-las.
3. Recurso desprovido. (N.U 1018217-96.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 06/08/2021)

AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PENHORA “ON LINE” DE ATIVOS FINANCEIROS DA CODEVEDORA – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AO FUNDAMENTO DE IMPENHORABILIDADE DE VERBA ALIMENTAR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA MANTER BLOQUEIO DE APENAS 30% DO MONTANTE FACE À POSSIBILIDADE DE PENHORA DE PARTE DO SUBSÍDIO DO DEVEDOR SEM VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA – DEFERIMENTO, EM PRIMEIRO GRAU, DE PEDIDO DE PENHORA NO SUBSÍDIO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA CODEVEDORA – INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO PELOS EXECUTADOS SOB ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE HUMANA E MENOR ONEROSIDADE – AFIRMAÇÃO DE QUE, CONSIDERANDO O VALOR DA DÍVIDA EXEQUENDA E O DO SALÁRIO, HAVERIA ETERNOS DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO FACE À PRECLUSÃO “PRO JUDICATO” DA MATÉRIA NELE DISCUTIDA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Deve ser mantida decisão que, face à preclusão “pro judicato”, não conhece de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra ordem de penhora de 30% do salário da codevedora diretamente em sua folha de pagamento se a tese recursal de que a medida representa violação aos princípios da dignidade humana e menor onerosidade já foi objeto de análise e rejeição pelo Tribunal de Justiça, que, ao julgar Agravo de Instrumento interposto contra ordem de penhora “on line” de ativos financeiros, deu provimento apenas parcial ao recurso para determinar a manutenção da constrição de parte do salário da codevedora, justamente por não divisar qualquer traço de violação aos aludidos princípios. 2. Tratando-se de Agravo Interno manifestamente improcedente, ao desprovê-lo, cabe ao Órgão Julgador colegiado impor a multa do art. 1.021, §4o, do CPC.

(TJMT, N.U 1004315-08.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2022, Publicado no DJE 12/09/2022)

Já tendo sido apreciado os fundamentos, com acórdão transitado em julgado, impõe-se o não conhecimento do recurso, ante a situação acobertada pela preclusão
pro judicato
, inclusive a fim de evitar tumultos processuais.

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024